Tribunal: TJSP
Processo: 1506641-04.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recursos defensivo e ministerial – Pretendida a absolvição do acusado por insuficiência de provas – Descabimento – Policiais militares responsáveis pelas diligências firmes ao ratificar os termos da denúncia – Confissão informal e extrajudicial do réu retratadas em Juízo, em narrativa isolada do conjunto probatório – Condenação mantida – Dosimetria – Pedido

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recursos defensivo e ministerial – Pretendida a absolvição do acusado por insuficiência de provas – Descabimento – Policiais militares responsáveis pelas diligências firmes ao ratificar os termos da denúncia – Confissão informal e extrajudicial do réu retratadas em Juízo, em narrativa isolada do conjunto probatório – Condenação mantida – Dosimetria – Pedido ministerial pelo aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 – Não acolhimento – Quantidade, diversidade e natureza de drogas utilizadas na terceira fase da dosimetria para, atendendo o requerimento do "parquet", afastar o privilégio reconhecido na r. sentença – Apreensão de 25 porções de maconha, 50 porções de cocaína e 68 porções de "crack", além de um tablete de cerca de 240 gramas de maconha – Circunstâncias do caso concreto que demonstram que o apelante se dedica às atividades criminosas – Reprimenda modificada – Substituição penal afastada, vez que a pena supera os 4 anos de reclusão – Regime inicial semiaberto fixado em Primeiro Grau – Inconformismo das partes – Acatado o pleito ministerial por seu recrudescimento – Apelo defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente acolhido.